Tribunal: TJMT
Processo: 1006565-05.2022.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006565-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILIA SOUZA GARCIA - CPF: 181.259.301-59 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006565-05.2022.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Lucilia Souza Garcia

Parte Recorrida(s):
Banco do Brasil S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta:
25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA –
MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, quando devidamente demonstrado o prejuízo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que

julgou improcedente a pretensão exordial quanto ao pedido de declaração de ilegalidade na cobrança de seguro prestamista e danos morais.

A recorrente
apresentou suas razões, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam consideradas indevidas as cobranças do seguro, totalizando o pedido de restituição em dobro no montante de R$ 2.064,20 (dois mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos), bem como pleiteando a indenização por danos morais.

A parte recorrida, em suas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora reconhece que possui vínculo com a instituição financeira ré. Mas, insurge-se em desfavor à
cobrança de seguro prestamista
em seu nome que totalizam o valor de R$
2.064,20 (dois mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos)

que deram ensejo aos descontos em sua conta.

De sua vez, o banco recorrente afirma que houve a contratação dos serviços, portanto agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças pelos depósitos feitos em nome da autora.

Diante disso, vê-se que a ré, ao contestar o feito trouxe o contrato de adesão de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex devidamente assinado pela autora (id. 162622812), entretanto, quanto ao contrato de Seguro Crédito Protegido – Seguro Prestamista é possível verificar que não há comprovação da contratação.

Destarte, apesar de o recorrido ter afirmado pela contratação do seguro, este não comprova suas alegações, pois não trouxe aos autos documento assinado que demonstre que a parte autora, de fato, buscou este recurso (seguro prestamista) junto à instituição demandada.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada não apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação do seguro, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º, do CPC e, consequentemente, à parte autora não pode ser imposta a prova de fato negativo, qual seja, de que não contratou o referido seguro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Em que pese às alegações da instituição financeira de que houve a contratação de seguro prestamista, por livre e espontânea vontade do Autor, sem qualquer vinculação com outro serviço, bem como afirma que o contrato de seguro é distinto do contrato de empréstimo, sendo devido o desconto na conta corrente do Autor, no valor de R$ 270,60, referente a seguro prestamista, verifica-se que esta deixou de comprovar os alegados, ante a ausência de conjunto probatório.
3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude do desconto efetuado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) Determinar a suspensão de eventuais descontos objeto da demanda; b) DECLARAR a inexistência do débito; c) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, no valor de R$ 541,20 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; d) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator

(N.U 1010097-12.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Considerando que o valor exigido da autora se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequado, portanto, que a restituição seja feita em dobro do total cobrado indevidamente da recorrente.

Em relação ao pedido de dano moral, constatada a
mera cobrança indevida, entende-se que somente é passível a configuração de danos extrapatrimoniais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou graves prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior à consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de reconhecer a
ilegalidade na cobrança de seguro prestamista
e determinar a devolução em dobro do montante exigido indevidamente, n
o valor de
R$
2.064,20 (dois mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023